Tribunal: TJSP
Processo: 1096268-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCÊNDIO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – EVENTO CUJA CAUSA É ATRIBUÍDA À EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – PROVA PERICIAL QUE ATESTOU QUE O INCÊNDIO NÃO TEVE ORIGEM A PARTIR DE EXPLOSÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL – BEM QUE DEIXOU DE SER PRESERVADO PELO AUTOR, INVIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DIRETA - INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCÊNDIO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – EVENTO CUJA CAUSA É ATRIBUÍDA À EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – PROVA PERICIAL QUE ATESTOU QUE O INCÊNDIO NÃO TEVE ORIGEM A PARTIR DE EXPLOSÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL – BEM QUE DEIXOU DE SER PRESERVADO PELO AUTOR, INVIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DIRETA - INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO IDÔNEO PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO LAUDO JUDICIAL - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE DO VEÍCULO NÃO CARACTERIZADA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA